Tribunal: STJ
Processo: 0722188-05.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789462 - DF(2024/0422204-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDREY MAGALHAES TEIXEIRA AMADO
ADVOGADOS
: DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHÃO - DF060672
ANDREYA STELLA SILVA PEIXOTO - DF060662
JEFFERSON MESQUITA DO NASCIMENTO - DF056475
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE BANCÁRIA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pela ausência de cotejo analítico nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, pela incidência da
art. 1.029,
art. 255,
Súmula n. 13 do STJ e pela aplicação da Súmula n. 518 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de anulação contratual cumulada com
reparação de danos, envolvendo nulidade de empréstimo consignado e
responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude vinculada a
correspondente bancário. O valor da causa foi fixado em R$ 97.406,10.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contra terceiros, com
condenação ao pagamento de valores e danos morais, afastando a responsabilidade
da instituição financeira.
4. A Corte de origem manteve a improcedência dos pedidos contra o banco, por
culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, validando o contrato e afastando
vício a anulá-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o negócio jurídico deve ser
anulado à luz dos arts. 166, 169 e 171 do CC em razão de fraude e dolo de
terceiro; (ii) saber se há responsabilidade objetiva e solidária do banco à luz dos
arts. 6, 7, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39 e 51 do CDC, inclusive por fortuito
interno; (iii) saber se é cabível a alegação de violação a enunciado de
súmula (Súmula n. 479 do STJ); e (iv) saber se está configurado o dissídio
jurisprudencial pela alínea c do
III, da CF, com cotejo analítico adequado.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54869538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bbe9cd71-4944-44ce-8eac-aa1081d642d1

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, ante a necessidade de revolvimento do acervo
fático-probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, não sendo cabível recurso especial por
alegada violação de súmula.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, além de prejudicado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório fixado pelo Tribunal de origem. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ,
não sendo cabível recurso especial por alegada violação de enunciado sumular. 3.
4. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e
similitude fática (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ), ficando
art. 255,
prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.”
CC, arts. 166, 169, 171, 148; CDC, arts. 6, 7,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, 51; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§
art. 1.029,
art. 255,
1o.
STJ, Súmulas n. 7 e 518.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bbe9cd71-4944-44ce-8eac-aa1081d642d1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789462 - DF(2024/0422204-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDREY MAGALHAES TEIXEIRA AMADO
ADVOGADOS
: DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHÃO - DF060672
ANDREYA STELLA SILVA PEIXOTO - DF060662
JEFFERSON MESQUITA DO NASCIMENTO - DF056475
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE BANCÁRIA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pela ausência de cotejo analítico nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, pela incidência da
art. 1.029,
art. 255,
Súmula n. 13 do STJ e pela aplicação da Súmula n. 518 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de anulação contratual cumulada com
reparação de danos, envolvendo nulidade de empréstimo consignado e
responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude vinculada a
correspondente bancário. O valor da causa foi fixado em R$ 97.406,10.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contra terceiros, com
condenação ao pagamento de valores e danos morais, afastando a responsabilidade
da instituição financeira.
4. A Corte de origem manteve a improcedência dos pedidos contra o banco, por
culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, validando o contrato e afastando
vício a anulá-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o negócio jurídico deve ser
anulado à luz dos arts. 166, 169 e 171 do CC em razão de fraude e dolo de
terceiro; (ii) saber se há responsabilidade objetiva e solidária do banco à luz dos
arts. 6, 7, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39 e 51 do CDC, inclusive por fortuito
interno; (iii) saber se é cabível a alegação de violação a enunciado de
súmula (Súmula n. 479 do STJ); e (iv) saber se está configurado o dissídio
jurisprudencial pela alínea c do
III, da CF, com cotejo analítico adequado.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54536084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:59
Código de Controle do Documento: f4041b05-4385-4653-b292-d5ee74f454b2

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, ante a necessidade de revolvimento do acervo
fático-probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, não sendo cabível recurso especial por
alegada violação de súmula.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, além de prejudicado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório fixado pelo Tribunal de origem. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ,
não sendo cabível recurso especial por alegada violação de enunciado sumular. 3.
4. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e
similitude fática (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ), ficando
art. 255,
prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.”
CC, arts. 166, 169, 171, 148; CDC, arts. 6, 7,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, 51; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§
art. 1.029,
art. 255,
1o.
STJ, Súmulas n. 7 e 518.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDREY
MAGALHAES TEIXEIRA AMADO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, pelos óbices da Súmula n. 5 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ quanto às
alegadas violações aos arts. 166, 169 e 171 do Código Civil e aos arts. 6o, 7o, 14,
18, 25, § 1o, 39, V, e 51, § 1o, I a III, do Código de Defesa do Consumidor; da
ausência de cotejo analítico e de similitude fática exigidos pelo
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e pelo
§§ 1o e 2o, do RISTJ, e da Súmula n. 13
art. 255,
do STJ quanto à divergência; e da Súmula n. 518 do STJ quanto à alegada violação
à Súmula n. 479 do STJ (fls. 758-760).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos
Contraminuta às fls. 785-789.
Documento eletrônico VDA54536084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:59
Código de Controle do Documento: f4041b05-4385-4653-b292-d5ee74f454b2

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJDFT em apelação cível nos autos de
ação anulatória cumulada com indenização.
O julgado foi assim ementado (fls. 687-688):
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DO
CONTRATO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INVESTIMENTO DE
MARGEM. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
INOCORRÊNCIA. 1. A contratação de empréstimo consignado com instituição
financeira mediante adoção de mecanismos de segurança, como a biometria facial e
envio de documentação pessoal, seguida da liberação do crédito na conta do
contratante se mostra regular. 2. O dolo de terceiro somente anula o negócio jurídico
se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento (art. 148 do
Código Civil). 3. A parte que na busca de lucro fácil se abstém das cautelas mínimas
de segurança e transfere valores a terceiro para investimento, a despeito da ausência
de qualquer cláusula contratual nesse sentido, contribui para a conclusão da fraude.
4. Incabível atribuir a responsabilidade pela suposta fraude à instituição financeira,
uma vez que toda a dinâmica dos fatos se deu por culpa do consumidor e de
terceiro, o que afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço, nos termos do
§ 3o, II, do CDC. 5. Negou-se provimento ao recurso.
art. 14,
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 166, 169 e 171, do Código Civil, porque o acórdão teria mantido obrigação
indevida ao consumidor em negócio nulo por fraude e dolo, vedando
convalescença e ratificação, e impondo ressarcimento de valores não retidos;
b) 6o, II e III; 7o, parágrafo único; 14; 18; 25, § 1o; 39, V; e 51, § 1o, I a III, do
Código de Defesa do Consumidor, já que o acórdão teria negado dever de
informação, responsabilidade pelo defeito do serviço e vício na contratação,
transferindo o risco da atividade e exigindo vantagem manifestamente excessiva
em contrato não anuído;
c) 14, 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, pois a decisão teria afastado
a teoria do risco-proveito e a responsabilidade objetiva do banco por fortuito
interno em fraude praticada por correspondente com acesso ao sistema;
Documento eletrônico VDA54536084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:59
Código de Controle do Documento: f4041b05-4385-4653-b292-d5ee74f454b2

d) 39, V, e 51, § 1o, I-III,
Código de Defesa do Consumidor, porquanto o
da/o
acórdão teria admitido cláusulas abusivas e excessiva onerosidade ao consumidor;
e) 6o, 7o, 14 e 18,
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que teria havido
da/o
prestação deficiente de serviço e ausência de informação adequada ao consumidor
sobre contratação remota;
f) 166 e 169, do Código Civil, visto que a nulidade absoluta por operação ilícita
impediria qualquer convalescença, impondo retorno ao status quo ante; e
g) 171, do Código Civil, porque a transferência de valores teria ocorrido por
sem lucro do consumidor, exigindo anulação dos contratos e
dolo/fraude,
restituição.
Aduz ainda violação à Súmula n. 479 do STJ.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela inexistência de
responsabilidade objetiva do BANCO PAN S.A. e pela culpa exclusiva do
consumidor, divergiu de precedentes do STJ (
Rcl
;
REsp 1368960/RJ;
8946/DF
.
REsp 1771984/RJ)
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade das
cédulas de crédito bancário e se condene o BANCO PAN S.A. por danos morais,
com aplicação da teoria do risco-proveito e da Súmula n. 479 do STJ; requer ainda
a condenação em custas e honorários (fls. 719-742).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação anulatória cumulada com indenização
em que a parte autora pleiteou a anulação do empréstimo consignado realizado em
Documento eletrônico VDA54536084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:59
Código de Controle do Documento: f4041b05-4385-4653-b292-d5ee74f454b2

seu nome, a responsabilização do BANCO PAN S.A. por falha na prestação do
serviço em fraude perpetrada por terceiro e o pagamento de danos materiais e
morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos contra o corréu CAIO CASTILHO (VIRTUS INVESTIMENTOS),
reconhecendo a fraude, condenando à restituição de R$ 97.406,10 e de R$
11.000,00, e ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00; e afastou a
responsabilidade do BANCO PAN S.A. por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
A Corte de origem manteve a validade do contrato de empréstimo com o
BANCO PAN S.A., reconheceu a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro,
negou provimento à apelação e majorou os honorários de sucumbência em 1% (fls.
687-693).
II - Arts. 166, 169 e 171, do Código Civil
No recurso especial a parte recorrente alega nulidade absoluta do
negócio por operação ilícita e
sem possibilidade de convalescença, e
dolo/fraude,
sustenta que não reteve valores, devendo ser restituída e afastada a obrigação.
O acórdão recorrido afastou o pleito de anulação do contrato celebrado
com o Banco Pan por dolo, por considerar que não foi comprovada a participação
da instituição financeira no ato doloso praticado por terceiro ou o fornecimento de
dados do autor pelo Banco para a Virtus Investimentos. Confira-se o seguinte
trecho do acórdão recorrido (fls. 690-693, destaquei):
Consta dos autos que o autor firmou dois contratos distintos, um com o Banco
Pan e outro com a Virtus Investimentos.
O contrato firmado com o Banco Pan, em 26.04.2021, foi formalizado através
da “Cédula de Crédito Bancário - proposta n. 746777835” e intermediado por “PA
CENTRO RIO RJ”. O documento foi assinado por biometria facial, possui selfie e
as coordenadas de geolocalização (ID 58847423 - Pág. 14).
Documento eletrônico VDA54536084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:59
Código de Controle do Documento: f4041b05-4385-4653-b292-d5ee74f454b2

O objeto do contrato é a oferta de novo empréstimo consignado, no valor de
R$ 113.891,79, a ser pago em 72 parcelas de R$ 2.726,00 (ID 58847423). O valor
foi disponibilizado na conta do autor em 27.04.2021 (ID 58847425).
Nota-se que o contrato firmado com o Banco Pan não faz qualquer
menção à atuação da Virtus Investimentos, tampouco da suposta operação de
investimento financeiro, ou autorização para transferência do valor mutuado
para a conta da VIRTUS.
O contrato firmado com a Virtus investimentos, em 27.04.2021, tem por
objeto a cessão de débito (ID 58846642), no qual o cedente (autor) se comprometeu
a transferir a quantia de R$ 97.406,10 à Virtus Investimentos.
Na inicial há relato de que “após ter efetuado a transferência dos valores, o
autor recebeu o contrato com a primeira requerida, chamado de ‘instrumento
particular de cessão de dívida e outras avenças’”.
Em contrapartida, a cessionária se comprometeu a pagar ao cedente a quantia
de R$ 1.000,00 no ato, juros compensatórios de 10% sobre o valor do mútuo, e as
parcelas do mútuo.
Na Cláusula 4a consta que a operação realizada junto ao Banco Pan, poderia
ou não ser intermediada pela cessionária (Virtus Investimentos).
Embora o contrato firmado com a Virtus mencione o empréstimo
consignado com o Banco Pan, não há anuência do Banco aos termos
.
contratuais ou qualquer indício de sua participação
Inclusive, em nenhum dos contratos consta qualquer informação de que os
contratos entabulados com o Banco ou com a Virtus se referem a investimentos
financeiros.
No contrato firmado com o Banco Pan, mediante assinatura digital, as
cláusulas são claras quanto ao único objeto de contratação, qual seja, o novo
empréstimo para crédito do mutuário.
O dolo de terceiro somente anula o negócio jurídico se a parte a quem
aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento (art. 148 do Código Civil).
Nos autos não há qualquer indício de participação do Banco Pan no ato
doloso praticado terceiro, tampouco de que o Banco teria fornecido os dados do
autor para a Virtus Investimentos.

Rever tal entendimento, para acolher a pretensão recursal e alterar a
conclusão de que o Banco Pan não participou ou tinha conhecimento do ato doloso
praticado por terceiro, demandaria reexame de provas, o que encontra óbice nas
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54536084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:59
Código de Controle do Documento: f4041b05-4385-4653-b292-d5ee74f454b2

III - Arts. 6o, II e III; 7o, parágrafo único; 14; 18; 25, § 1o; 39, V; e
51, § 1o, I a III, do Código de Defesa do Consumidor
A recorrente alega ofensa aos direitos básicos de informação, defeito de
serviço, vício de qualidade, solidariedade na cadeia de consumo, prática abusiva e
cláusulas excessivamente onerosas.
O acórdão recorrido concluiu pela validade do empréstimo, firmado com
biometria facial e documentação pessoal, e pela culpa exclusiva de terceiro e do
próprio consumidor que transferiu valores a terceiro para “investimento” não
previsto contratualmente, inexistindo participação do banco (fls. 692-693):
Verifica-se que o autor concordou em contratar empréstimo consignado a
pretexto de fazer um investimento, embora em nenhum dos contratos conste a
referência expressa a tal investimento. Transferiu valores ao suposto consultor
bancário sem antes assinar o contrato “de investimento”
financeiro/correspondente
(ID 58846644). Mesmo sem o retorno do aludido investimento, efetuou mais duas
transferências ao fraudador (I Ds 58846645 e 58846646).
O autor foi ludibriado pela possibilidade de lucro fácil e se absteve de adotar
as cautelas mínimas de segurança.
Disciplina o artigo 14, § 3o, do CDC, in verbis:
[...]
Demonstrado nos autos que o Banco não teve participação na fraude
perpetrada, e que o estelionato somente se concretizou pela ação do autor que, sem
tomar o cuidado necessário e exigível em operação anunciada de “investimento de
margem”, firmou contrato de empréstimo junto ao banco réu e transferiu boa parte
do valor emprestado a uma pessoa desconhecida, sem qualquer prova que a
vinculasse ao banco, há de ser reconhecida a inequívoca culpa exclusiva da vítima
para a ocorrência do evento danoso, com a exclusão da responsabilidade da
instituição bancária.
Diante disso, o contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Pan
é válido e deve ser cumprido ( ), pois nãopacta sunt servanda há vício a torná-lo
nulo.
Não se olvida que o valor de R$ 98.406,10 creditado na conta do autor (ID
58847425) é inferior ao valor de R$ 113.891,79 informado no contrato de
empréstimo consignado (ID 58847425). Contudo, o valor creditado a menor não
tem relação com a fraude perpetrada, tampouco é objeto desta demanda. Assim,
deve o autor buscar as vias adequadas para reaver a diferença ou buscar a revisão do
saldo devedor e dos encargos moratórios.
Documento eletrônico VDA54536084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:59
Código de Controle do Documento: f4041b05-4385-4653-b292-d5ee74f454b2

Por fim, como não há vício no contrato firmado com o Banco Pan, ou seja,
não há ato ilícito praticado pela referida instituição, não há, portanto, dano a ser
indenizado, seja material ou moral.

A revisão da conclusão da Corte de origem, baseada na análise do
conteúdo contratual e do conjunto fático-probatório, para afastar a culpa exclusiva
do consumidor e de terceiro, encontra óbice nas Súmulas n. 7 do STJ.
III - Alegada violação à Súmula n. 479 do STJ
O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a
enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, , da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
art. 105,
a
IV - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Além disso, a imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses
veiculadas pela alínea
impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
a
c
tema.
Documento eletrônico VDA54536084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:59
Código de Controle do Documento: f4041b05-4385-4653-b292-d5ee74f454b2

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54536084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:33:59
Código de Controle do Documento: f4041b05-4385-4653-b292-d5ee74f454b2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.789.462 / DF
Número Registro: 2024/0422204-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07221880520228070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREY MAGALHAES TEIXEIRA AMADO
ADVOGADOS : DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHÃO - DF060672
ANDREYA STELLA SILVA PEIXOTO - DF060662
JEFFERSON MESQUITA DO NASCIMENTO - DF056475
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:03
Código de Controle do Documento: 92a625f9-da48-402b-9e58-01b8e919cc33

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:03
Código de Controle do Documento: 92a625f9-da48-402b-9e58-01b8e919cc33